Tribunal: CARF
Processo: 10940.906268/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.906268/2016-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1202-000.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes, André Luís Ulrich Pinto, Roney
Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 15.09.2023, em face do acórdão no
107-023.573, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
– DRJ07, cientificado em 18.08.2023, julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não homologando o PER/DCOMP no 09053.55671.290316.1.3.04-0641, onde
consta registrado crédito de pagamento indevido e/ou a maior de IRPJ (estimativa) do período de
apuração de 01/07/2012 a 31/07/2012, no monte de R$ 132.378,71.
Preliminarmente, há de se destacar o histórico do feito. Em face da manifestação
de inconformidade apresentada tempestivamente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro, por meio do acórdão no 12-111.744, datado em 31/10/2019,
entendeu necessário retornar o processo à unidade de origem, para que se analisasse a DCOMP,
considerando as retificações promovidas pelo contribuinte em suas DCTF e DIPJ, confrontando
as retificações com a escrituração do contribuinte, no intuito de se comprovar a liquidez e
certeza.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.906268/2016-66
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1202-000.268 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.906268/2016-66

Retornando o processo a unidade de origem, a Autoridade Tributária intimou a
recorrente a apresentar o Diário com a transcrição do Balanço de Suspensão. Não tendo sido
apresentado o solicitado, foi indeferido o crédito registrado na DCOMP, conforme motivo e
fundamento constante do Despacho Decisório.
A recorrente alega que após a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL e
entrega da DIPJ e DCTF, referente a competência de julho/2012, constatou-se que havia deixado
de realizar a adequada dedução dos custos com a depreciação acelerada, nos moldes
determinados na legislação.
A requerente realizou a revisão da sua apuração do IRPJ e da CSLL de 2012,
adequando a depreciação acelerada incentivada e apurando os recolhimentos a maior a título de
estimativas de IRPJ e CSLL, comprovando-a por meio de planilhas.
Além das declarações retificadoras, alega que também apresentou o Livro Diário
(ECDs de 2012) e o cálculo da estimativa de IRPJ, considerando o balanço ou balancete.
Sustenta ainda que a documentação acostada comprova a existência e a validade
do crédito tributário, a fim de que se homologue a compensação, em observância ao princípio da
verdade material.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/2017 e pela Portaria CARF n° 6.786/2022. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 18.08.2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 15.09.2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da Diligência
Como relatado anteriormente, a questão paira sobre a possibilidade de retificação
de DCTF, após a emissão de Despacho Decisório, bem como a inexistência de documentos
comprobatórios que não foram apresentados à contento.
Quanto à Retificação da DCTF, após o despacho decisório, destaco que é questão
plenamente aceita por este Colegiado, oportunamente mencionada no Parecer Normativo Cosit
no 02/2015, que estabeleceu não haver impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1202-000.268 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.906268/2016-66

apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração
original.
Assim, desde que o Contribuinte junte aos autos provas que justifiquem o direito
creditório, este colegiado vem entendendo pela possibilidade de Retificação da DCTF, mesmo
após a emissão do despacho decisório. Em outras palavras, não há óbice para que sejam aceitas as
informações constantes em DCTF Retificadora, ainda que transmitida após Despacho Decisório,
desde que a Contribuinte demonstre a plausibilidade do direito creditório invocado.
É que, aplica-se a tais casos o Princípio da Verdade Material, segundo o qual
sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Ressalta-se que o princípio o Princípio da Verdade Material não pode ser
invocado sem que exista um lastro probatório mínimo, não cabendo à autoridade preparadora,
tampouco à autoridade julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu direito.
É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a verossimilhança do seu
direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação
de documentos.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Ademais, o formalismo
moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do
administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade
material, acima já destacada.
No presente caso, após a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL da
competência de julho/2012, e entrega da DIPJ e DCTF correspondentes, a Recorrente constatou
que havia deixado de realizar a adequada dedução dos custos com a depreciação acelerada, nos
moldes determinados na legislação em vigência.
Assim, realizou a revisão da sua apuração do IRPJ e da CSLL de 2012, em
especial das estimativas de 06/2012 a 12/2012, para o fim de refletir adequadamente a
depreciação acelerada incentivada e apurar os recolhimentos a maior a título de estimativas de
IRPJ e CSLL, conforme juntado nas planilhas e DIPJ (Doc. 01 e 02 e Doc. 03 da nova
Manifestação de Inconformidade).
Na mencionada planilha, além da relação de todos os bens depreciados, é possível
verificar, na aba “IRPJ e CSLL”, os comparativos entre os valores registrados na DIPJ Original e
os valores registrados na DIPJ Retificadora, bem como o valor do lucro mensal apurado com
base nos balancetes de suspensão/redução (coluna “D”) e o valor das estimativas efetivamente
devidas estando o valor retificador na coluna “U”.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1202-000.268 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.906268/2016-66

Feito este levantamento, a recorrente procedeu, instruindo com a seguinte
retificação:
- da DIPJ do período, evidenciando os valores das estimativas que davam direito
ao crédito.
-das DCTFs dos períodos correspondentes, de forma a reduzir o valor dos débitos
originalmente declarados e tornar os DARFs de IRPJ e CSLL, pagos nas estimativas, total ou
parcialmente disponíveis.
Ao sopesar os valores, extrai-se da DCTF do período que, quando apurado
originalmente, o valor total de IRPJ de julho/2012 era de R$ 282.505,50, o qual foi devidamente
recolhido por meio de DARF (Doc. 04 da primeira Manifestação de Inconformidade).
Após o recálculo do débito em questão, e a retificação dos documentos fiscais da
Recorrente (Docs. 03 e 04 da primeira Manifestação de Inconformidade), o seu valor foi
reduzido para R$ 150.126,79.
Desta forma, sendo o valor efetivamente recolhido pela Recorrente a título de
estimativa mensal de IRPJ de julho/2012 de R$ 282.505,50 (Doc. 04 da primeira Manifestação
de Inconformidade, doravante MI), e o montante efetivamente devido de R$ 150.126,79, tem-se
a apuração de pagamento a maior de IRPJ de julho/2012 no valor total de R$ 132.378,71, que foi
objeto do PER/DCOMP em questão.
Além das declarações retificadoras, a Recorrente alega também que apresentou o
Livro Diário (ECDs de 2012) e o cálculo da estimativa de IRPJ, considerando o balanço ou
balancete (Docs. 01 e 02 da nova Manifestação de Inconformidade).
Diante do exposto e da documentação apresentada, confirmar a suficiência do
crédito indicado no PER/DCOMP no 09053.55671.290316.1.3.04-0641 e, do resultado final da
Diligência, intimar a recorrente a se manifestar, no prazo de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-
se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Fl. 602
DF CARF MF
Original